Tribunal: STF
Processo: ARE 1536455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FEDERAÇÃO SINDICAL. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN ATENDIDOS. POSSE E PROPRIEDADE. IMÓVEIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE.



    O fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano é a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de bem imóvel localizado em zona urbana. Destarte, não só o proprietário, como também o titular do domínio útil e o possuidor são considerados, pela legislação tributária, contribuintes do imposto em questão. Deste modo, possui legitimidade a entidade sindical, na condição de possuidora direta dos bens, para pleitear a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, c, da CF, uma vez que o Código Tributário Nacional não faz diferenciação entre possuidor e proprietário para fins de definição do sujeito passivo do IPTU. Milita em favor da entidade imune a imposto a presunção de que o respectivo bem está afetado às respectivas finalidades essenciais, cumprindo ao Fisco a produção de prova em sentido contrário. Hipótese em que restou comprovada a condição da autora, de possuidora do imóvel de inscrição nº 791202 o qual, segundo alega, é utilizado para o Serviço Social ao servidor público. Embora se trate de documento elaborado unilateralmente, tem-se que o próprio município reconheceu a posse do mencionado imóvel, na medida em que lançou o tributo considerando a autora como contribuinte. A federação sindical preenche, à vista da documentação acostada, os requisitos do art. 14 e incisos do CTN, para fins de reconhecimento da imunidade tributária relativa ao IPTU dos imóveis de inscrição nºs: 791040, 791105, 791148, 791202, 791296.



    APELO DA AUTORA PROVIDO.



    APELO DO RÉU DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea " c ", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente